Tribunal: STF
Processo: RE 753034
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. EMABARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRAZO ART. 730 CPC. DUPLO PAGAMENTO. VEDAÇÃO JURÍDICA. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
    1. Vigente o prazo de 30 (trinta) dias para oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública (Arguição de Inconst. na AC n° 2000.72.05.002704-4/SC, Rel. Des. Luiz Carlos de Castro Lugon, Rel. para o acórdão Des. Fábio Rosa, maioria, DJ 18-09-2020, pág. 304). Vinculação a essa decisão, nos termos do art. 151 do RITRF 4ª Região).
    2. o art. 4° da Lei n° 8.267/93 previu regra específica para os titulares do cargo de magistério superior, de modo que os professores universitários não fazem jus à extensão do reajuste de 28,86%, determinado pelo Pretório Excelso, por já terem sido diretamente beneficiados diretamente pela Lei n.° 8.627/93.
    3. Devem ser considerados os pagamentos que efetivamente foram realizados pela Autarquia Federal, sendo que da análise dos elementos dos autos – planilhas financeiras – é possível verificar que não há o que executar, havendo a parte embargante, dessa forma, se desincumbido do ônus que lhe competia.” (pág. 46 do documento eletrônico 2). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram providos apenas para fins de prequestionamento (pág. 1 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, verifico que o Tribunal de origem assim analisou a questão:
    “Violação do art. 128 do CPC
    Inexiste a alegada violação, na medida em que a constatação de percepção pela parte embargada do percentual executado se mostra perfeitamente adequada às razões dos embargos no sentido da inexistência de débito em face da já ocorrência de pagamento. Se não se deu o pagamento exatamente como alegado na inicial dos embargos, mas foi possível ao julgador constatar da análise das planilhas de evolução financeira do servidor a contemplação com o percentual em discussão, entre outros aumentos recebidos (de 33% em março/93) sob outros títulos, de forma a não haver dúvida quanto à inexistência de percepção das diferenças a título de 28,86%, isso basta à fundamentação da sentença, sem que fique caracterizado julgamento ultra petita. Na formação de seu convencimento, o juízo há de se ater especialmente às provas do embargante quanto ao fato extintivo do direito da parte embargada. E foi o que o magistrado singular fez. 
    […]
    Veja-se que para os servidores integrantes da categoria do Magistério Superior, a Lei n° 8.627/93 determinou a imediata implantação dos percentuais, de modo que esta foi uma das categorias que foi contemplada com a imediata concessão do reajuste em janeiro/março de 1993 pela aplicação das tabelas de vencimentos da Lei n° 8.627/93. O e. STJ assim já se posicionou quanto à categoria, conforme se verifica dos seguintes precedentes, in verbis:
    […]
    No caso, para o deslinde dos presentes embargos, suficientes foram as fichas financeiras demonstrando com exatidão os reajustes salariais percebidos, não havendo carência de maiores provas. Assim, dos elementos constantes nos autos, é possível a identificação de prova de pagamentos sob o título de 28.86% (Lei n° 8.627 de 1993), restando caracterizado o alegado excesso de execução.
    Portanto, não bastasse a leitura do art. 4° da Lei ° 8.267 depreender-se claramente que houve a determinação especial para pagamento dos 28,86% aos servidores do Magistério Superior, da evolução financeira muito bem examinada pelo MM. Juízo Federal não há dúvidas de que o servidor efetivamente percebeu os índices referentes ao indigitado reajuste e a própria jurisprudência do STJ confirma que a categoria foi beneficiada, demonstrando que não há parcelas a receber” (págs. 43-44 do documento eletrônico 2).
    Observo, portanto, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, quanto à existência ou não de excesso de execução, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Código de Processo Civil e Lei 8.267/1993), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REAJUSTE. 28,86%. EXTENSÃO. REVISÃO GERAL ANUAL: ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO E BASE DE CÁLCULO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 656.672/RJ, Rel. Min. Ayres Britto). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Compensação do reajuste de 28,86%. Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. Ausência de repercussão geral. Precedentes.
    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.
    2. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.
    3. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 843.753/AL, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à compensação do reajuste de 28,86% com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis ns. 8.622/93 e 8.627/93, diante da suposta violação dos limites objetivos da coisa julgada, dado o caráter infraconstitucional da matéria.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 667197 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    Por fim, os Ministros desta Corte, ao julgarem o AI 843.753-RG/AL (Tema 418), de relatoria do Ministro Presidente rejeitaram a repercussão geral da matéria referente à compensação do reajuste de 28,86% com reposições salariais posteriores, com apoio nos seguintes fundamentos:
    “Ementa: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator